Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706294-34.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEIDE COSTA OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVANEIDE COSTA OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 56862679, integrada pela r. decisão de ID 56862690. Na origem, a apelante ajuizou ação de produção antecipada de prova em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., em razão de contrato de seguro saúde firmado entre as partes. Narrou que a contratação foi realizada em 2018 por telefone, convencionando-se a renovação automática através de desconto na fatura do cartão de crédito da requerente. Relatou que, no final de outubro de 2022, devido a problemas de saúde, foi internada e não teve mais condições de realizar seu trabalho de costureira, deixando de pagar a fatura do cartão de crédito, o que ensejou o cancelamento do seguro saúde. Aduziu que, objetivando regularizar a situação, bem como obter cópia do contrato e da respectiva apólice de seguro, tentou contato na via administrativa com o réu, não obtendo sucesso. Com base em tais argumentos, requereu, liminarmente, o deferimento do benefício da justiça gratuita, bem como a concessão de tutela de urgência, a fim de compelir o réu a apresentar os documentos relativos à contratação. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar pretendida. Reputando a existência de indícios de que a autora teria condições de realizar o pagamento das custas processuais, o d. juízo singular determinou a sua intimação, a fim de que apresentasse documentos aptos a corroborar sua situação de hipossuficiência (ID 56862669). Os documentos não foram apresentados, sob o argumento de que o Núcleo de Prática Jurídica que representa os interesses da autora não teria conseguido contato com a parte (ID 56862673). Na sequência, foi determinada a intimação pessoal da requerente para a apresentação dos referidos documentos (ID 56862675). Em seguida, a autora requereu a desistência da ação (ID 56862678). Sobreveio, então, a r. sentença recorrida (ID 56862679), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o pedido de desistência, resolvendo o processo, sem o exame do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais. Visualizando vício de omissão na decisão, a autora opôs embargos de declaração (ID 56862688), os quais foram acolhidos para (a)fastar a ordem de certificação do trânsito em julgado da sentença, bem como para sanar a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a fim de indeferi-lo (ID 56862690). Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 56862691), afirmando que faz jus ao benefício da justiça gratuita, porquanto não dispõe de recursos para custear as despesas processuais. Narra que é pessoa humilde, não possui emprego estável e vive de pequenos serviços que realiza informalmente como costureira. Acrescenta que é assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, o qual atende apenas pessoas que comprovem hipossuficiência financeira. Sustenta que foi beneficiária do auxílio emergencial no período da pandemia do Covid-19 e que possui inscrição no programa da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), o qual contempla famílias de baixa renda que buscam a casa própria. Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais finais. Não houve recolhimento de preparo, ante o objeto do recurso ser exatamente o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Citado, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 56862697). Esta Relatoria, observando a ausência de preparo recursal e o pleito de justiça gratuita, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade (ID 57143256). A despeito de a apelante ter sido pessoalmente intimada (ID 59027032), o referido prazo transcorreu in albis (ID 59345775). Em virtude disso, nos termos da decisão de ID 59387473, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela apelante, e determinou sua intimação para que promovesse, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Posteriormente, no ID 59802507, foi deferida a intimação pessoal da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, atendesse ao contido na decisão de ID 59387473, sob pena de deserção do recurso. Em que pese pessoalmente intimada (ID 60155482), a apelante deixou transcorrer o prazo sem promover o recolhimento do preparo recursal, consoante se extrai da certidão de ID 60878153. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido. Consoante relatado, esta Relatoria, após indeferir o pedido autoral de gratuidade de justiça (ID 59387473), determinou a intimação pessoal da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso (ID 59802507). Contudo, como certificado nos IDs 60388574 e 60878153, a apelante não atendeu à determinação judicial. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes dos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Assim, tendo em vista que a apelante, apesar de pessoalmente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o referido prazo, deve ser reconhecida a deserção, tornando inviabilizado o conhecimento do presente recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar os ditames do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários de sucumbência em desfavor da apelante na origem. Advirto a recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 16:50:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora